Tribunal: TJES
Processo: 0002922-76.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002922-76.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAUA ROSA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002922-76.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAUA ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA.
1. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
2.
PENA DE MULTA.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL NÃO OBSERVADA. REDUÇÃO. 3.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou
o apelante
à pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. A defesa recorre postulando a redução da pena-base abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes, a redução das penas de multa e a isenção de custas processuais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i
)
A
possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes; (ii)
A
adequação da pena de multa imposta; (iii)
A
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com consequente isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE nº 597.270/RS), e do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231 do STJ, impede a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, respeitando os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Em relação à pena de multa, a fixação deve observar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal para o número de dias-multa e a situação econômica do réu para o valor de cada dia-multa. Como as penas-base dos crimes de roubo e receptação foram fixadas no mínimo legal, ajusta-se a pena de multa ao preceito básico de 10 dias-multa para cada crime, em consonância com a jurisprudência (AgRg no AREsp nº 2.091.731/TO, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/08/2022).

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a análise sobre a situação financeira do réu, com eventual isenção ou parcelamento de custas, deve ser remetida ao juízo da execução penal, competente para verificar a realidade econômica do condenado após o trânsito em julgado, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil e art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

A pena de multa deve ser fixada em patamar proporcional às circunstâncias judiciais e à situação econômica do réu.

A análise da situação econômica para concessão da assistência judiciária gratuita e eventual isenção ou parcelamento de custas processuais compete ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, §2º, II, e 180, caput; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597.270/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp nº 2.091.731/TO, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002922-76.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAUA ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Kauã Rosa de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal,
e no
art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Narra a denúncia que, por volta das 23h54min do dia 24 de maio de 2023, o apelante, em concurso com
o adolescente R.D.F.
e mediante grave ameaça, subtraiu uma bolsa contendo um notebook, um kindle e um aparelho de telefonia celular, pertencentes à vítima
Maria Eduarda Monteiro Clarismundo
,
enquanto na direção de motocicleta de origem ilícita.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença ora recorrida.

Em suas razões recursais, o apelante
postula que a pena seja fixada em patamar inferior ao mínimo legal em razão da aplicação d
as circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como, a redução da pena de multa para o mínimo legal e a isenção de custas processuais.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento integral do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal:

Busca a defesa, em um primeiro ponto, o
afastamento do óbice presente na Súmula 231 do STJ, para que a pena-base seja fixada aquém do mínimo legal, considerando
o reconhecimento d
a confissão espontânea
e da menoridade relativa
.

Sucede, no entanto, que
o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o tema, decidindo em sede de
Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS
, que o impedimento à redução da pena abaixo do mínimo legal na etapa média da dosimetria não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF, RE nº 597.270/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, 26/03/2009)

Na mesma senda, a jurisprudência deste Tribunal.
Confira-se
a
Apelação 014180027089, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça – Rel. Subst. Heloisa Cariello, 11/09/2018.

Descabe, assim, a pretensão de afastamento do óbice veiculado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, requer a redução
da pena de multa.

De acordo com entendimento pacificado na doutrina jurisprudência, a fixação da pena de multa deve observar duas fazer: primeiramente, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal, e numa segunda etapa, determina-se o valor de cada dia-multa, tendo como critério a situação econômica do réu. Nessa linha, o AgRg no AREsp n. 2.091.731/TO, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 18/8/2022.

Considerando que a
s
pena
s
-base do
s
crime
s
de roubo
e estelionato
fo
ram
estipulada
s
no mínimo legal, deve
m
ser a
s
pena
s
de multa
impostas em relação a tais crimes reduzidas
, também, ao preceito básico: 10 (dez) dias-multa
em relação a cada crime
.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
dos recursos e, na forma da fundamentação supra,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reajustar as penas
de multa impostas ao apelante pela prática dos crimes de roubo e de estelionato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reajustar as penas de multa.